Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0738533-22.2017.8.07.0001 APELANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DESPACHO Diante da manifestação da ré (id. 14361933), à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar sobre os seguintes pontos da Apólice de Seguro no 046692020100107750013146 (id. 14234356): 1) o prêmio do seguro tem vencimento em 11/03/2020; 2) a apólice do seguro tem vigência de três anos, de 11/02/2020 a 11/02/2023; 3) o segurado indicado na apólice é a “6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal”. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora